Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-90.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-90.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. multa 1%. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, julgou os embargos de declaração e não deu provimento ao recurso.

2.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao manter a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo após ter afastado a multa por litigância de má-fé. Argumenta ainda que a matéria possui natureza de ordem pública, não estando sujeita à preclusão.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

Ainda, compulsando os autos, é perceptível que os aclaratórios foram opostos com o nítido propósito de protelar o processo. Desta forma, diante de tal conduta, deve-se aplicar multa de 1% sobre o valor da causa ao Embargante, a teor do disposto no
art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil
.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800085-90.2021.8.14.0085

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADO:
MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO(A):
ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO:

MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A
,

em desfavor de
MANOEL RAIMUNDO DE LIMA MONTEIRO
, em razão do ACÓRDÃO ID 25562984, assim constituído:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO PRECLUSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo parcialmente a decisão recorrida.

2. O embargante alega contradição ao ser excluído a multa por litigância de má-fé e mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a matéria ventilada nestes embargos não foi trazida no momento oportuno, qual seja, na interposição do primeiro embargo de declaração, portanto, ocorrendo a preclusão desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.”

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao manter a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo após ter afastado a multa por litigância de má-fé. Sustenta que ambas as penalidades foram aplicadas com base na mesma conduta e, portanto, o reconhecimento da ausência de má-fé tornaria insustentável a manutenção da outra sanção. Argumenta ainda que a matéria possui natureza de ordem pública, não estando sujeita à preclusão.

Sem contrarrazões (ID 26214946)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

No entanto, em que pese os argumentos da parte recorrente, a respeito da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tal matéria se encontra preclusa. Explico:

Analisando os atos processuais praticados por ela, observa-se que esta não apresentou os argumentos de resistência à multa de ato atentatório no momento adequado, qual seja, no instante em que interpôs o primeiro embargos de declaração combatendo o acordão da apelação.

Em sendo assim, estando vedado a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas anteriormente sem sua resistência no tempo certo, excluídas as questões de ordem pública, opera-se a preclusão, conforme lição do art. 507 do CPC.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, claramente, o banco busca mera revisão do acórdão guerreado, em nítida pretensão de rediscutir a matéria, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso."
(...)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.tc

Ainda, compulsando os autos, é perceptível que os aclaratórios foram opostos com o nítido propósito de protelar o processo. Desta forma, diante de tal conduta, deve-se aplicar multa de 1% sobre o valor da causa ao Embargante, a teor do disposto no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da contradição e obscuridade apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao Embargante, por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 26/06/2025